Tribunal: CARF
Processo: 11020.900213/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900213/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.875 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
FORTALEZA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de Pis,
tendo o contribuinte, em 18/08/2003, enviado à Receita Federal o pedido de restituição
de no 00172.23801.180803.1.2.04-8008. No referido pedido informava possuir um
crédito no valor de R$ 4.590,33 relativo ao recolhimento de R$ 7.800,38 pago a maior
em 15/05/2003 (competência de 01/04/2003 a 30/04/2003).
Em 04/10/2011, a DRF de origem emitiu Despacho Decisório indeferindo a restituição
do valor pleiteado ante a inexistência de crédito, uma vez que o pagamento indicado
fora localizado, mas estava integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não estando disponível para restituição.
O contribuinte tomou ciência da não homologação em 18/10/2011. A Manifestação de
Inconformidade do contribuinte foi entregue tempestivamente em 16/11/2011. Em sua
argumentação alega que o valor devido de Pis foi recolhido a maior para a competência
de 01/04/2003 a 30/04/2003 de 2003, pois foi aplicada a alíquota do regime não-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900213/2006-15
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.875 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900213/2006-15

cumulativo quando o correto seria o cumulativo. Informa ainda que valor correto
constava na DIPJ, contrastando todavia com a DCTF apresentada na época, cuja
tentativa de retificação foi frustrada, já que não foi recepcionada pela SRF. Requer a
insubsistência do Despacho Decisório que indeferiu o seu pleito, com o acolhimento de
sua Manifestação de Inconformidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
Ementa: IRPJ - APURAÇÃO PELO LUCRO REAL.-Tendo a empresa
apurado o imposto de renda com base no lucro real, conforme consta de
sua declaração de rendimentos, e não estando suas receitas inseridas em
nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no artigo 8o da Lei no
10.637/2002, está a mesma obrigada a calcular o PIS/Pasep na forma
nãocumulativa, sujeita, portanto, à alíquota de 1,65% a partir de 1o de
dezembro de 2002.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.875 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900213/2006-15

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
do PIS, do período de apuração de abril de 2003, pois foi aplicada a alíquota do regime não-
cumulativo quando o correto seria o cumulativo, por se enquadrar no inciso I do Art. 8o da Lei
10.637/2002.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Analisando as razões apresentadas no recurso voluntário quanto a origem do
direito creditório, o art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, assim dispõe:
“Art. 8o. Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado; III – as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
[...]
VII – as receitas decorrentes das operações:
[...]
Consequentemente, se a pessoa jurídica realizar alguma das atividades referidas
na Lei no 7.102, de 1983, com alterações, estará excluída do regime não cumulativo e terá todas
as suas receitas sujeitas à cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, o que seria o caso da
recorrente, prestação de serviços de vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros
estabelecimentos, conforme contrato social juntado aos autos.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.875 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900213/2006-15

(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das
declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo da
contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou,
tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
A alegação de erro na apuração dos débitos que teriam dado ensejo ao crédito de
pagamento indevido ou a maior não foram acompanhadas na peça impugnatória da retificação da
respectiva DCTF, instrumento de confissão de dívida, que a princípio estaria na esfera de
responsabilidade do contribuinte, ainda mais porque não foi acompanhada de qualquer alegação
de impossibilidade na sua apresentação, bem como, dos documentos comprobatórios que
poderiam até embasar uma eventual retificação de ofício.
A DIPJ apresentada configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada na DIPJ, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital